Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-70.2014.8.11.0098
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AUREO MARCOS RODRIGUES
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 87688/2018
Data de Julgamento: 10-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ARTIGO 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUSPEITO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPTIO DESTITUÍDA DE QUALQUER VEROSSIMILHANÇA – ABSOLVIÇÃO – PROVA – FATOS IRREAIS DOLOSAMENTE IMPUTADOS PARA PROVOCAR A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – DOLO DIREITO – REALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEL E AUTORIA INCONTESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe alegar suspeição de magistrado quando não estiver demonstrado em fatos concretos, sendo somente mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis aos seus interesses e ausente presunção de parcialidade do Magistrado, sem prejuízo de ser arguida e procedimento próprio.
Não há que se falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

APELANTE(S):
AUREO MARCOS RODRIGUES
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por Áureo Marcos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos de ação penal nº 49-70.2014.811.0098 (Código 53461), que o condenou por denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com substituição por duas penas restritiva de direito (fls. 2459/2467).
Irresignado, o apelante, com documentos desconexos, objetiva a reforma da sentença, pugnando pelo arquivamento dos autos, eis que sentença foi proferida por juiz suspeito e, ainda, pela absolvição por inexistência de provas a demonstrar a autoria (fls. 2469/2677).
Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (fls. 3017/3022).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, opina pelo desprovimento do apelo (fls. 3034/3037), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do art. 339, caput, do Código Penal, à pena 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 53 dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito – Inconformismo da defesa – Pretendido o arquivamento dos autos pelo fato de a sentença ser proferida por juiz suspeito e, ainda, a absolvição do crime de denunciação caluniosa – Pretensões improcedentes – Ônus de prova da suspeição que competia ao apelante e do qual não se desincumbiu – Ausência das hipóteses previstas no art. 254 do CPP – Rol taxativo – Arguição destituída de amparo legal – Requer a reforma da sentença para absolver o acusado, tendo em vista a insuficiência probatória – Alegações improcedentes – Depoimentos da vítima e das testemunhas coerentes e harmônicos – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Pelo desprovimento do recurso.”

Lançado o relatório (fl. 3.040), o peticionante – réu na presente ação penal – intentou pessoalmente um “pedido de providência urgente” (fls. 3.043/3.256), em que, em confusas linhas, reclama a “[...] nomeação de um defensor público para fazer a defesa do apelante Aureo Marcos Rodrigues, sob pena de nulidade na decisão, pois no Estado de Direito diz, que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, pois houve omissão na decisão de arquivamento, com objetivo de intimidar o apelante Aureo Marcos Rodrigues [...]” (fl. 3.044, sic), sendo remetido os autos a Defensoria Pública para ciência e eventual sustentação oral em sessão de julgamento.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA.SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Áureo Marcos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos de ação penal nº 49-70.2014.811.0098 (Código 53461), que o condenou por denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com substituição por duas penas restritiva de direito (fls. 2459/2467).
Narra a denúncia que em 08 de agosto de 2011 o recorrente deu causa à instauração de investigação administrativa contra Emerson Luis Pereira Cajango, imputando-lhe crimes dos quais o sabia inocente.
Segundo as investigações, “[...] no mês de julho de 2011, o denunciado aforou perante a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pedido de providências, autuado sob o n. 0002877-54.2011.2.00.000, com o fito de levar ao conhecimento daquele órgão a morosidade na tramitação de um processo em andamento na Comarca de Porto Esperidião, imputando, todavia, à vítima acima referida, Juiz de Direito que já havia oficiado nesta comarca, a prática de diversos ilícitos penais manifestamente inexistentes – circunstância esta de que tinha conhecimento o implicado” [fl. 6, sic].
Tem-se que, “[...] após os documentos serem recebidos pelo CNJ, este mesmo órgão tratou de encaminhá-los à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por sua vez deu início a uma investigação administrativa, ao autuar os documentos no dia 08 de agosto de 2011 como Reclamação Disciplinar n. 06/2011, já que, como dito alhures, o ‘requerente’ pleiteava providências acerca da lentidão no andamento processual e ainda imputava a um dos magistrados oficiantes nesta comarca, a vítima suso mencionada, a prática de crimes, entre eles homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV – hediondo) e quadrilha/associação criminosa – (CP, art. 288)” [fl. 6, sic].
Ainda, emerge da exordial acusatória que, “[...] dentre as falsas acusações imputadas à vítima – que deram causa a deflagração de procedimentos no CNJ e na CGJ/MT – o denunciado afirma no documento, em várias passagens, que o Magistrado fazia parte de um ‘bando de desonestos’ que tentam incriminá-lo falsamente e com o ‘objetivo especial’ de tirar a sua vida, acusações estas que Aureo Marcos Rodrigues sabia serem falsas, sem qualquer correspondência com a realidade” [fl. 7].
Continua, que “[...] os fatos delituosos imputados falsamente ao Juiz de Direito, com o fim de que fosse instaurado procedimento administrativo, nem mesmo fizeram culminar com o início de investigações por meio de inquérito policial justamente em razão da notória e manifesta inexistência dos mesmos, certo que por várias outras oportunidades o denunciado havia dado causa à deflagração de procedimentos em diversos órgãos, os quais posteriormente foram arquivados por falta de substrato mínimo, o que era de conhecimento de todos aqueles que já oficiaram nesta comarca, tais com as testemunhas abaixo arroladas” [fl. 7, sic].
Por fim, “[...] em razão dos fatos acima narrados, entendeu por bem o ofendido (sujeito passivo secundário, ou seja, vítima juntamente com a própria administração da justiça) encaminhar ao Ministério Público notícia-crime relatando o ocorrido (docs. em anexo), certo que a reclamação deflagrada no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso fora arquivada em razão de se tratar de pedido sem nexo de plausibilidade e indícios do quanto afirmado pelo requerente” [fl. 7].
O apelante objetiva a reforma da sentença, pugnando pelo arquivamento dos autos, eis que sentença foi proferida por juiz suspeito e, ainda, pela absolvição por inexistência de provas a demonstrar a autoria (fls. 2469/2677).
Inicialmente, sabe-se que a suspeição é a forma de afastamento do juiz do processo, o que deve ser levado a efeito apenas dentro dos limites legais.
Os incisos do artigo 254, do Código de Processo Penal elencam as situações em que a imparcialidade do magistrado se mostra questionada, vejamos:
“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

As alegações do apelante não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, não havendo nenhum tipo de ligação conhecida, comprovada ou exposta entre os magistrados e o apelante ou inimizade que enseja o acolhimento das alegações de suspeição do magistrado.
Ainda, no tocante a propalada suspeição do juiz a quo, propício reproduzir, a decisão do magistrado singular nos autos da Exceção de Suspeição n. 62050/2017, in verbis:
“Vistos.
Trata-se de exceção de suspeição ajuizada por ÁUREO MARCOS RODRIGUES contra este magistrado, objetivando o afastamento da atividade jurisdicional nos autos da Ação Penal Código 53461 (49-70.2014.811.0098), em trâmite perante a Vara Única desta Comarca de Porto Esperidião/MT, que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Alega o excipiente que este magistrado proferiu decisão “omissa, contraditória, parcial e dolosa, que levou a suspeitar da sua imparcialidade” no processo sob o código 54434 [885-43.2014.811.0098], e teria proferido decisões, mesmo sendo suspeito, nos processos sob os códs. 56490 [946-64.2015.811.0098], 59609 [64-34.2017.811.0098] e 60094 [407-30.2017.811.0098].
A presente exceção de suspeição fora distribuída no dia 11/12/2017, vindo-me conclusos apenas em 27/08/2018.
É O RELATÓRIO, FUNDAMENTO E DECIDO.
De proêmio, anote-se que este magistrado respondeu/responde apenas pelos feitos criminais nesta comarca de Porto Esperidião/MT, e sempre em cumulação, vez que é titular da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT.
Tais cumulações foram dadas pelas portarias 530/2017 da presidência do TJMT, vinculando-me entre os dias 11/09/2017 e 05/02/2018, e, posteriormente pela Portaria 542/2018, também da presidência do TJMT, pelo que voltei a assumir os trabalhos nesta comarca em 23/04/2018, perdurando até os dias atuais.
Ademais, urge consignar que determinei verbalmente à gestora que fizesse conclusão das exceções de suspeição que constassem como excipiente Áureo Marcos Rodrigues e excepto este magistrado, uma vez que fora recebido ofício da corregedoria pugnando por informações sobre as exceções suscitadas.
Assim, somente na data de 27/08/2018 este magistrado tomou conhecimento da presente suspeição.
Vale ressaltar que já me declarei apto ao julgamento da ação penal sob o cód. 54434 [885-43.2014.811.0098], o que foi feito na exceção de suspeição sob o cód. 62049 [1520-19.2017.811.0098], uma vez que não possuo impeditivos a julgar processos em que figurem como parte Áureo Marcos Rodrigues.
De outro turno, nos autos sob o cód. 56490/2015, proferi decisão de recebimento de denúncia em 24/11/2017, e, posteriormente entendendo não haver máculas na mesma, designei audiência de instrução e julgamento.
Nos autos nº 59609/2017 (exceção contra a Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo), não houve despachos deste magistrado, e a mesma não reconheceu a suspeição e determinou a remessa dos autos ao e. TJMT para julgamento.
Já no proc. sob o cód. 60094/2017 (exceção contra a Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo), este magistrado determinou vistas àquela no dia 03/05/2018, após, aportou-se manifestação da mesma em que não reconheceu da suspeição, pelo que este magistrado determinou a remessa dos autos ao e. TJMT em 31/07/2018, para julgamento.
Por fim, quanto à ação penal combatida [cód. 53461 (49-70.2014.811.0098)], na presente exceção, este magistrado prolatou sentença condenatória em desfavor do excipiente, na data de 15/08/2018, não havendo qualquer especificidade nisto, tendo em vista que naquela semana fiz um mutirão e sentenciei mais de 25 (vinte e cinco) processos de réus diversos, que estavam há vários meses e até anos conclusos para sentença. Inclusive, o referido processo estava concluso desde 09/01/2018, ou seja, apto a julgamento deste magistrado há tempos, e ainda assim não tomou frente de nenhum outro, sendo sentenciado em um mutirão.
Contudo, mesmo sentenciando o processo após o ajuizamento de exceção de suspeição, repise-se que este magistrado só tomou conhecimento da presente exceção quando determinei verbalmente à gestora que fizesse conclusão das exceções de suspeição que constassem como excipiente Áureo Marcos Rodrigues e excepto este magistrado, uma vez que fora recebido ofício da corregedoria pugnando por informações sobre as exceções suscitadas, ou seja, vieram-me conclusos apenas em 27/08/2018 (momento em que tomei conhecimento da presente).
Traçados estes primeiros parâmetros, tenho que não há prejuízos ou irregularidades, assim, explico novamente que minha isenção e imparcialidade se mantêm. Senão vejamos.
Consigne-se que junto ao pedido de exceção de suspeição foram aportados diversos documentos, mídias e relatos, que de nada tem a ver com este magistrado, aparentando serem os mesmos argumentos e ‘provas’ utilizados para pugnar por exceção de outros juízes e promotores em outras oportunidades.
Pois bem, a suspeição descrita na lei, e que impede a atuação do magistrado, tem como base motivos eminentemente subjetivos.
Assim, seu reconhecimento pressupõe a existência de vínculo entre o magistrado da causa e qualquer das partes em conflito, e tal vínculo deve ser suficiente a comprometer/impedir o imparcial julgamento da demanda.
Desta forma, para se alegar a suspeição de um magistrado, a lei exige fundada prova de que o julgador tenha ligação com uma das partes, seja por amizade ou inimizade; por dívidas, relação de subordinação ou ainda que seja interessado no julgamento da causa.
Assim, não compete a este magistrado julgar esta exceção, apenas reconhecer ou não a suspeição, apresentando, se for o caso, as razões da recusa, e após, remeter os autos ao e. TJMT para julgamento.
Por corolário, atento às arguições do excipiente, afirmo que este magistrado não possui qualquer interesse na causa. E ainda, apresentam-se, as alegações do excipiente, com deturpações e conclusões indevidas, das quais não abarcou nenhuma prova de que demonstrasse o interesse do magistrado na causa, tampouco argumentou no que consiste esse suposto “interesse”.
Colho esclarecedoras partes do julgado, em decisão monocrática, do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, da 2º Câmara Criminal do e. TJMT, o qual reconhece que o excipiente não aceita decisões judiciais e utiliza-se de meios de representações criminais e administrativas contra magistrados, que não atendam aos seus interesses, senão vejamos:
[...] Assim, no julgamento hostilizado, deixei claro que não havia defeito a ser sanado e ressaltei não haver comprovação, ou mesmo indícios de prova de que o Excepto (MM. Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), de fato, estivesse proferindo decisões em desfavor do embargante “por perseguição e vingança”, restando evidenciado que, na verdade, Áureo Marcos Rodrigues e seu Causídico, não aceitam nenhuma decisão judicial proferida contra seus interesses.
Consoante conhecimento notório dos membros deste e. TJMT, Áureo Marcos Rodrigues é useiro e vezeiro de incidentes processuais e representações criminais e administrativas contra magistrados que julguem processos de forma contrária ao seu interesse. [...] Rec. Emb. Declaração nº 52747/2016, opostos nos autos da exceção de Suspeição de Impedimento 166299/2017 – CNJ -323 (Comarca de Porto Esperidião/MT).
Tais decisões devem ser rechaçadas pela via própria (recurso, quando cabível) e não por exceções de suspeição, que tem por exclusivo propósito afastar, sem causa que justifique, o magistrado que decide contra os interesses do excipiente.
Se todas as vezes que este magistrado deferir um pedido ou indeferir outro significar ter interesse na causa, então o próprio funcionamento do Poder Judiciário estará comprometido, já que o juiz ao decidir sempre atende ou não pleito da parte.
O artigo 254 do CPP disciplina as hipóteses de suspeição do juiz:
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
Os fatos expostos pelo excipiente não se amoldam a nenhuma das hipóteses acima elencadas. E ainda, o mesmo não provou qualquer influência externa nas minhas decisões, que são fruto do meu livre convencimento motivado.
Como bem registrou Alexandre de Paula:
[...] por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição 'é indispensável prova induvidosa'. (PAULA, Alexandre de. Código de Processo Civil Anotado. V. II, 1ª ed., p. 135, São Paulo: 1976.)
Neste pórtico, infere-se da inicial de suspeição que o excipiente tenta de toda forma “criar” a suspeição deste juízo.
O magistrado é imparcial. É da natureza do juiz acolher qualquer alegação plausível de risco à sua imparcialidade, em prol da lisura do processo, mas é também seu dever defender o exercício da sua jurisdição naqueles casos em que a parcialidade inexiste, a fim de resguardar a Magistratura, o Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito.
Transcrevo, aqui, parte do artigo intitulado “A magistratura no banco dos réus”, de autoria de Jansen Fialho de Almeida - Juiz de direito do TJDFT, titular da 2ª Vara Cível do DF e membro da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, onde bem ilustrou a questão ora vivenciada por este excepto:
Vivemos numa época em que se o juiz é moroso não serve ao mister; se é célere, rápido e cumpridor dos prazos, tem vínculo com partes ou advogados. E lembre-se que a celeridade foi alçada a princípio fundamental na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII).
O juiz, como se vê, vira réu num processo que pela lei e pela Constituição Federal preside. [...]
Desse contexto, se instaurar procedimento contra um magistrado sob o argumento de simples apuração se revela de extrema negatividade quando não praticado qualquer ato no processo além de decisões judiciais fundamentadas. Analisar na via administrativa, ainda que indiretamente, o teor do julgado afeta a liberdade e independência do juiz. O livre convencimento motivado e dentro da lei é inerente ao exercício do cargo.
[...]
A perdurar esse denuncismo imotivado, sem que haja qualquer reação, a Justiça lamentavelmente vai se acovardando, perdendo cada vez mais o respeito e confiança do jurisdicionado. Essa é a realidade da magistratura nacional no tema.
Em conclusão, a única maneira que vislumbro de se acabar com essa indústria de reclamações é o magistrado ajuizar as ações pertinentes contra os ofensores, pondo fim ao denuncismo descabido e instauração de procedimentos infundados, prevalecendo o princípio da independência do juiz a revigorar o respeito à Justiça” (Texto extraído do site da ANAMAGES).
As razões do excipiente não passam de meras conjecturas evasivas, pois divorciadas de qualquer substrato lógico capaz de macular, indene de dúvida, a atuação deste magistrado.
Assim, que prevaleça o respeito ao Poder Judiciário e a seus juízes, como resguardo da justiça e princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.
Pelo exposto, não conheço a suspeição levantada.
Traslade-se cópia da presente decisão ao processo sob o cód. 53461 (processo nº 49-70.2014.811.0098). Ciência ao excipiente.
Remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciar a questão.
Cumpra-se...” [g.n.].

Ademais, o expediente utilizado pelo apelante e seu causídico já é de notório conhecimento dos membros desta Corte, de modo que a tese de suspeição do juízo na presente hipótese mais não faz senão recapitular o mesmo modus operandi, o que reforça, em princípio e em tese, a sua insubsistência, sem prejuízo da temática ser apreciada com profundidade no procedimento próprio já desatado.
Peço vênia para transcrever as ementas de algumas exceções de suspeição opostas pelo apelante contra o magistrado a quo ou contra Desembargadores, in verbis:
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA. O mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis deve ser manifestado pelos meios próprios e idôneos a sua reforma, e não de forma indireta por essa via. Ausente presunção de parcialidade pelo fato do Magistrado designar audiência de instrução e julgamento, determinando o prosseguimento do feito, por ser contrário aos interesses do excipiente. EXCEÇÃO REJEITADA.” (N.U 0001520-19.2017.8.11.0098, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.
O fato de o excepto ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquele, devendo, portanto, este, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.” (N.U 0001521-04.2017.8.11.0098, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO EVIDENTEMENTE INFUNDADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. - Os atos ordenatórios e os decisórios, praticados pela Magistrada que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, não configuram motivo de suspeição e nem revelam expressão de inimizade. Ademais, a causa de suspeição deve estar amparada em provas ou indícios, o que não é o caso dos autos, sendo certo que mero inconformismo não autoriza a substituição da Julgadora.” (N.U 0000064-34.2017.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGATIVA DE ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS DO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA TOTAL DE PROVAS – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A causa de suspeição deve estar calçada em provas ou indícios, sendo certo que mero inconformismo do excipiente não autoriza a substituição do Magistrado.” (N.U 0001015-33.2014.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - COLEGIADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCIPIENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DECISÃO PROFERIDA OU CONDUTA ESPECÍFICA QUE POSSA INDUZIR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE - MERA ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF/88, ART. 5º, XXXVII E LIII) - JUIZ QUE REJEITA AS TESES OU ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE - DIREITO DE AÇÃO E NÃO DE RESULTADO - JULGADOS DO STJ E TJMT PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 NÃO EVIDENCIADAS - IMPROCEDÊNCIA. A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição. No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).
A medida excepcional não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte sucumbente, visto que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado.
“É de se rejeitar exceção de suspeição oposta em face do Juiz de Direito quando o caso não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.” (TJMT, Ap nº 23752/2012)” (N.U 0180068-40.2015.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/10/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

Assim, observa-se que a arguição de suspeição está baseada muito mais em interpretações subjetivas dos atos praticados pelo Magistrado do que em provas robustas de que ele seria beneficiado de alguma forma no julgamento das lides, ficando evidente o mero inconformismo do apelante com decisões proferidas que foram contrárias aos seus interesses, e que devem ser combatidas por meio dos recursos cabíveis.
Na realidade, o que se verifica é a prática reiterada do apelante em requerer a suspeição de todos os Magistrados que jurisdicionaram perante a Comarca de Porto Espiridião, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.
Noutro ponto, quanto ao pedido de absolvição pela prática de denunciação caluniosa, emerge a materialidade delitiva da notícia crime (fls. 10/22), documentos juntados (fls.23/386), bem como pelas demais provas anexadas aos autos.
Em relação a autoria, tem-se que o acusado afirmou em juízo:
“[...]
Promotora de Justiça: O senhor afirma que o juiz Emerson faz parte de um bando de desonestos, bandido, corrupto, vende sentença?
Réu: Afirmo, afirmo... [...]
Promotora de Justiça: O Senhor tem provas?
Réu: Não, eu estou falando ‘em cima’ do processo.
[...]
Promotora de Justiça: Quanto ao juiz Emerson, o Senhor imputou alguns crimes para ele...!?
Réu: Tentativa de homicídio, formação de quadrilha...
Promotora de Justiça: O Senhor tem provas?
Réu: As provas tá nesses autos aí, tá entendendo?
[...]
Réu: eu sou a prova...
Promotora de Justiça: O Senhor tem conhecimento que os pedidos feitos no Conselho Nacional de Justiça foram arquivados por falta de provas?
Réu: esse pedido veio para o Dr. Márcio Vidal apurar, Dr. Márcio Vidal não apurou nada...
Réu: Eu sou a vítima, Doutora!...” (CD-R, fl. 1.144).

Em Juízo, a testemunha Fernando Fonseca Melo, juiz de Direito, que também foi alvo das acusações do réu, destacou...
“Quando eu jurisdicionei na comarca de Porto Esperidião, eu me deparei com processos em que o Sr. Áureo era parte, tinha interesse na lide, e (..) por parte dele ingressar com reclamações, representações contra os magistrados que atuavam no processo que ele tinha interesse, notadamente se desse uma decisão contrária ao pedido dele. Ele demonstrou ao longo do período que eu lá estive ser uma pessoa um pouco desequilibrada, e dada esse comportamento faltoso no sentido de sempre estar imputando práticas criminosas ou ilícitas aos magistrados que atuavam no processo, paralelamente ele ingressava com exceções de suspeição e impedimento, sempre pra atravancar o rito processual já que se tratava de uma ação possessória, onde até me lembro, ele tinha se apossado de uma área de um irmão que tinha sofrido um acidente e se encontrava com debilidade, estado vegetativo na realidade, ele se apoderou dessa área, os outros familiares entraram com ação, na condição de curadores do irmão dele, no sentido de reapossá-lo, até mesmo pra custear o tratamento que era necessário, do legítimo proprietário e até então possuidor do imóvel, Dr. Emerson atuou no processo, obviamente deve ter dado decisões contrárias ao interesse dele, ele iniciou de fato unia caravana no sentido de denegrir a imagem do Dr. Emerson, esse conflito inicial foi entre eles, posteriormente ele passou a acusar todo e qualquer magistrado que atuava no feito, chegou ao ponto de se dirigir até Mirassol D'Oeste e adesivar uma camionete, e numa dada tarde, num dia, ele utilizou-se de aparelhos sonoros, e convocou toda sociedade do Conselho de Mirassol D'Oeste e começou a apontar condutas por parte de todos os magistrados; Fui incluído nesse ‘combolho’ desses magistrados, mas entendi por bem que ele era uma pessoa muito desequilibrada, não era conveniente sequer adotar qualquer medida contrária, mas de fato é.. por meio de recursos, constantemente tinha que se manifestar; eu também, a respeito de reclamações que ele fazia junto à corregedoria CNJ, ele chegou de acusar todo o Tribunal de Justiça, no sentido de que eram pessoas dadas à práticas criminosas. A questão do homicídio, a linha de raciocínio dele foi no seguinte aspecto, eu me recordo porque chegou a ser até um pouco cômico, compreendeu que a partir do momento que o Dr. Emerson desse uma decisão de reintegração de posse, ele o Dr Emerson, tendo ciência de que o Sr Áureo não permitiria que a posse fosse retomada, reagindo, a intenção do Dr Emerson é que por meio dessa reação ele fosse assassinado por meio, através de pessoas que eram conhecidas pelo Dr Emerson, foi essa a linha de raciocínio dele, essa seria a tentativa de homicídio que ele apregoou. Há um desatino, um disparate, coisas levianas, sem nexo que ele apontava como condutas, mas, eu não sei precisamente qual o objeto da denúncia, mas que ele de fato, se utilizou de palavras de baixo calão e nas acusações contra inúmeros magistrados isso é verídico. Eu, em especial, representações do Sr Áureo eu devo ter me manifestado em torno de umas 5 ou 6, pra ser mais exato, mais fiel, coisa de três dias atrás eu recebi uma comunicação da corregedoria do arquivamento de outra que havia me envolvido, então ele se valia de todos os expedientes na seara administrativa, só não se socorreu de uma instância administrativa superior porque ela não existe, mas ele se socorreu da corregedoria, do CNJ, eu não sei se gerou processo administrativo pra desembocar numa denunciação caluniosa, não sei se gerou um processo né, que houve um procedimento prévio sim, uma investigação prévia, mas no âmbito do CNJ, e no âmbito da corregedoria no que toca a minha pessoa e os procedimentos em que ele envolveu meu nome, não gerou nenhum procedimento administrativo, muito menos inquérito, só .ficou na fase preliminar e todos os procedimentos foram arquivados, foram abortados de início, com relação ao Dr Emerson não sei se chegou algum procedimento específico gerar um Processo Administrativo Disciplinar ou gerar contornos mais graves” (CD-R, fl. 2.290).

Por sua vez, a vítima relatou em juízo que:
“Sim, me recordo dos fatos, em 2006 eu estava juiz em Mirassol D'Oeste, não havia sido criada a comarca de Porto Esperidião ainda, e eu despachei um processo de nunciação de obra nova desse senhor, e foi o início de uma perseguição que perdura até os dias atuais de 2016, despachei uma única vez nesse processo, no qual ele agravou e foi mantida a decisão, e ele vem, ele não consegue ganhar na justiça, e ele vem representando, representando e representando, relevei muitas das representações totalmente infundadas e arquivadas, tando por (...) local como no CNJ, cada corregedor que passou pelo tribunal de 2006 até hoje ele entra com uma nova representação, sempre com fatos totalmente infundados, essa daí pela qual eu representei ao ministério público, e que originou essa denúncia crime, eu estava em Barra do Garças, quando chegou uma correspondência do CNJ, toda carimbada, sigiloso, confidencial, cerca de 10 (dez) volumes, quando eu fui abrir pra ler, era um Oficio do Conselheiro do CNJ requisitando informações acerca da prática dos crimes de homicídio qualificado, ,formação de quadrilha, bando e tudo mais, até eu conseguir ler, chegar à uma conclusão demorou cerca de alguns dias, mas daí, em síntese, ele havia bloqueado a passagem dentro de uma das fazendas dele, fechou as porteiras, não queria deixar ninguém mais passar: o juiz que estava lá, Dr Fernando Fonseca, atendendo ao pedido da irmã desse Sr Áureo, que entrou com uma Ação de Reintegração de Posse contra ele, por conta dessa porteira, o Fernando, segundo alegação dele, iria dar a liminar de Reintegração de Posse, ele não iria cumprir, a Polícia iria até o local pra fizer ele cumprir, ele não iria cumprir, haveria ter troca de tiros e a Polícia iria matá-lo, essa seria a alegação de homicídio qualificado imputada à mim, porque eu sou o chefe da quadrilha, Dr Fernando Fonseca é integrante da minha quadrilha, quadrilha essa, que segundo ele eu faço parte desde a época em que houve o assassinato do Juiz Leopoldino Marques do Amaral, ou seja, até a morte de Leopoldino Marques de Amaral em 99 é imputada a mim e a minha quadrilha, a qual tem vários Promotores (...), vários Advogados, Policiais, todos que se enquadram contra ele, ele move essas representações, essa por ser muito infundada, tanto é que foi pro CNJ, eu prestei informações, o Conselheiro pegou, mandou descer aqui pra que o fato fosse apurado e na época o corregedor, desembargador Márcio Vidal mandou pra que fosse feito o arquivamento porque não tinha o mínimo de indício de nada, quando o desembargador Márcio Vidal terminou o arquivamento, por sua vez o Sr Áureo também moveu uma representação disciplinar contra o desembargador Márcio Vidal e contra o desembargador Rubens também, isso tramitou no CNJ, tramitou também em sede de STJ, e ele fala também que o desembargador Márcio e desembargador Rubens, teria um plano para assassiná-lo também, e aí como foi demais, eu sempre relevando, eu decidi agir, porque já estava passando do limite, ajuizei, fiz uma representação pro promotor de justiça, essa representação ficou tramitando lá no gabinete do promotor, até que quando estava próximo a prescrever eu corri atrás, conseguimos localizar essa representação, já era outro Promotor do que deu início, também envolvia queixa-crime contra outros atos, tenho também ações indenizatórias contra ele por conta de várias perseguições, e não foi só essa reclamação não, teve várias reclamações que foram ajuizadas por ele, todas infundadas e todas arquivadas, e todos aqueles que dizem não pra ele, ele entra com representação, representou também vários desembargadores no Tribunal de Justiça, ele entrou até com uma exceção de suspeição contra toda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto é suspeito, (...) desembargador Rubens também tem uma ação de indenização contra ele, (..) por conta dessas inverdades, isso também desencadeou procedimentos investigatórios aqui no Núcleo de Ações de Competência Originária, no Ministério Público, na época até conversei com o Dr Hélio Paulo, ele nem pediu informações porque já veio do próprio STJ, porque havia desembargadores (..) pediu arquivamento, por algo totalmente infundado, fantasioso da cabeça dele, e aí veio descendo” (CD-R, fl. 2.284).

Nesse contexto, a sentença condenatória está fundada em elementos probatórios, eis que há provas de que o acusado deu causa à instauração de investigação administrativa contra o Dr. Émerson Luiz Pereira Cajango, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e, ao depois, da Corregedoria desta Corte, sabendo ser ele inocente, sobretudo diante do notório modus operandi empregado pelo réu, afigurando-se ser – consoante consignado pelo juízo a quo – “[...] impossível acreditar na existência de qualquer resquício de boa-fé na ação executada pelo acusado” (fl. 2.464v).
Ainda, transcrevo em parte a sentença condenatória, no ponto que, “[...] em que pese o acusado não descrever minimamente em sua reclamação a conduta da vítima que ensejaria, em tese, os crimes de tentativa de homicídio e formação de quadrilha ou bando, extrai-se da vasta documentação distribuídas entre os 13 (treze) volumes que compõem os autos, bem como diante dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, que a linha de raciocínio criada pelo acusado para imputar falsamente os crimes ao ofendido consiste no seguinte: ao ser deferida a reintegração de posse de uma área esbulhada em favor da irmã do réu, nos autos nº 83/2011, em trâmite perante esta Comarca, o magistrado reclamado teria ciência de que o acusado não iria cumprir com a determinação judicial e entraria em conflito com os policiais responsáveis por dar cumprimento à ordem, vindo a ser morto, de modo a atender os interesses de um grupo que, de acordo com o denunciado, faria parte o magistrado reclamado” [fl. 2.466], tese por demais fantasiosa, criada, de fato, “[...] para falsamente imputar crimes à vítima, revelando sua vontade deliberada de provocar investigação administrativa contra esta, o que de fato conseguiu, consoante reclamação nº 06/2011 instaurada no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça (fls. 27/377), ao final arquivada por ausência de provas...” (fls. 382/386)” (fl. 2.466v).
Portanto, havendo provas da materialidade e autoria, deve-se manter integra a sentença objurgada.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Áureo Marcos Rodrigues.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR